Tribunal: STF
Processo: Rcl 68297
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:'Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Pacatuba/SE em face de decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, nos autos do Processo 0003712-98.2018.8.25.0000, por alegado descumprimento do decidido pela Suprema Corte nas ADIs 4.357 e 4.425.



    Argumenta-se, na inicial, que (eDOC 1, p. 2-5):



    “Inicialmente, relatamos que em 07 de novembro de 2023, ocorrera a homologação do TJ/SE, de Plano de Pagamento dos Precatórios do Município de Pacatuba/SE para o exercício 2024, quando se pactuou que o valor médio mensal seria de R$ 199.000,00, a ser pago de janeiro a dezembro neste exercício financeiro, e que seriam descontados na conta bancária do Fundo de Participação do Município – FPM. 



    Destarte, em dezembro de 2023, após apresentação dos referidos cálculos e homologação do percentual necessário para quitação dos débitos, este ente público recebeu montante financeiro oriundo de um antigo processo judicial tendo Royalties de extração de Petróleo como objeto, elevando assim, a receita naquele mês em especifico. 



    Também como consequência, o montante necessário, de forma equivocada, segundo a Divisão de Processamento e Cálculos deste TJ/SE, para custear os precatórios judiciais que precisaria ser diluído até dezembro de 2029, saltou de R$ 199.000,00 para R$ 530.000,00 em um único mês (janeiro-fevereiro de 2024), conforme pode ser observado em Certidão do TJ/SE em anexo.



    Montante este que, claramente, é mais do que necessário para quitação até dezembro de 2029, sendo, por óbvio, que com um deposito em torno de R$ 530.000,00 mensais, os precatórios judiciais estariam quitados no ano de 2026.



    Ora, é importante destacar que a ordem de constrição de valores, pelo presidente deste TJ/SE, se apresenta completamente destoante com o Art. 101, da ADCT, pois resta claro que os precatórios deverão ser quitados até 31 de dezembro de 2029 (...).



    Por tais motivos é que, pugnou por novo de Plano de Pagamento de Precatórios com valor razoável mensal, basicamente, para que seja desconsiderado o montante depositado referente aquele único mês de dezembro de 2023, o que pode ser verificado e apurado pela Divisão de Processamento e Cálculos deste TJ/SE. 



    Destarte, em decisão publicada em 25.04.2024 (documento anexo), o Presidente do Tribunal de Justiça, utilizando-se de Laudo do Departamento de Cálculos do TJ/SE, declinou do pleito deste ente público municipal e, DETERMINOU a retenção indevida das contas bancárias deste ente municipal, na vultuosa quantia de R$ 1.108.294,58 (...).



    Em se tratando de uma receita pontual, o ente público percebeu a possibilidade de colapso nas finanças municipais, e prontamente apresentou manifestação nos autos do procedimento administrativo, pugnando pela observação do art. 101, § 1º, do ADCT/CF, por meio da Emenda Constitucional 109/2021, pois expõe a possibilidade de pagamento dos precatórios judiciais até dezembro de 2029.



    (...)



    É necessário observar que a referida decisão Reclamada não guarda a determinação Constitucional previstas nos termos das ECs 94/2016, 99/2019, e em especial na EC 109/2021, a qual estabelece que os valores remanescentes do plano de pagamento anterior deveriam seguir diluídos com apresentação de novos planos anuais até dezembro de 2029, muito menos fora observada a decisão em Reclamação Constitucional já transitada em julgado neste STF, sob o nº 51.988 (documento anexo).



    Ou seja, postula-se pela vertente via, o reconhecimento do vilipêndio às diretrizes estabelecidas por esse Supremo Tribunal Federal nos autos das ADIs n°s 4.357 e 4.425 no que concerne ao Regime Especial de pagamento de precatórios, sem prejuízo de sua suplantação posterior, nos termos das ECs 94/2016, 99/2019 e 109/2021, conforme acima exposto.”



    Por fim, requereu a municipalidade, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado “até a apresentação de novo plano de pagamento nos termos expostos na Emenda Constitucional de nº 109/2021, ou seja, até dezembro de 2029” (eDOC 1, p. 21). No mérito, pugna pela procedência do pedido, com confirmação da liminar.



    As informações foram prestadas (eDoc 12) e, instruídos os autos com parecer da Procuradoria-Geral da República (eDoc 210), vieram-me conclusos. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso em exame, revela-se a falta de aderência entre a situação apresentada e os paradigmas de julgamento invocados. 



    Colhe-se das informações (eDoc 12, p. 2-6):



    ““Consoante já relatado, a Reclamação Constitucional em tela insurge-se contra decisão proferida pelo Senhor Presidente deste Tribunal que, nos autos do Processo Administrativo nº 201800111945 (processo de controle dos aportes mensais e dos pagamentos do Município de Pacatuba, ente devedor inserido no regime especial de precatórios), dada a situação de inadimplência do Reclamante, impôs-lhe as sanções previstas no art. 104 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal – ADCT/CF e regulamentadas pelo art. 66, da Resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça.



    (...)



    Pois bem. Não há dúvidas acerca do valor a ser depositado mensalmente pelo ente devedor, que deve corresponder a “1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos”.



    (...)



    Diz ainda o art. 100, caput, do ADCT/CF, que o valor dos depósitos mensais deve estar “em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local”. No exercício do seu poder regulamentar, tantas vezes reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (inclusive nessa hipótese específica, como se demonstrará adiante), o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu, no art. 64, inciso II, da Resolução nº 303/2019, que o referido plano de pagamento deve limitar-se a prever “a forma pela qual as amortizações mensais ocorrerão, sendo permitida a variação de valores nos meses do exercício, desde que a proposta assegure a disponibilização do importe total devido no período” (destacado).



    (...)



    Em abril/2023, conforme documento anexo, após o cancelamento de precatório oriundo do TRF da 5ª Região, houve o reposicionamento da dívida do Município de Pacatuba. É importante frisar, conforme consta no aludido documento que, na oportunidade, foi promovida a divisão do montante da dívida consolidada pelo número de meses restantes para o encerramento do regime especial de pagamento de precatórios, qual seja, dezembro de 2029, nos termos do art. 101, caput, do ADCT/CF, com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021.



    A dívida consolidada, à época, era de R$ 14.070.822,73 (quatorze milhões, setenta mil, oitocentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos) que, dividida por 81 meses (período faltante para o encerramento do regime especial), resultou no valor mensal de R$ 173.713,86 (cento e setenta e três mil, setecentos e treze reais e oitenta e seis centavos).



    Percebe-se, portanto, que a operação aritmética pretendida pelo Reclamante já foi realizada por este Departamento de Precatórios, atendendo a requerimento por ele mesmo formulado.



    (...)



    Por fim, registre-se que a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, em razão da persistência do débito do Município de Pacatuba no pagamento de precatórios referente ao exercício de 2024, após a aplicação de outras sanções previstas no art. 66 da Resolução nº 303/2019 do CNJ, as quais se revelaram insuficientes para liquidação dos valores pendentes, determinou o sequestro, via SISBAJUD, do valor total devido e atualizado até 14/05/2024, qual seja, R$ 1.295.125,45 (um milhão, duzentos e noventa e cinco mil, cento e vinte e mil e quarenta e cinco centavos), conforme decisão proferida em 23/05/2024 e com fundamento no art. 104, inciso I, do ADCT/CF, bem como no art. 66, inciso VI, da referida Resolução, nos termos transcritos:”



    Como se nota, a decisão deste Tribunal nas ADIs 4.425 e 4.357 referiu-se ao regime especial de pagamento de precatórios estipulado na EC 62/2009. Portanto, a impugnação de ato embasado em novo regime especial criado pelas ECs 94/2016, 99/2019 e 109/2021 carece da necessária identidade material com os paradigmas de julgamento invocados. 



    As vias próprias para manifestação da irresignação, nesses casos, são ordinárias, não se permitindo o acesso per saltum à jurisdição da Suprema Corte. Nesse sentido, cumpre mencionar precedentes do Tribunal em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REGIME ESPECIAL. PAGAMENTO. PRECATÓRIOS. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. MUNICÍPIO. AUMENTO DO PERCENTUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS DECISÕES NAS ADIs 4.357 e 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 94/2016 E 99/2017. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O ato reclamado não guarda estrita aderência com os paradigmas suscitados, uma vez que o Município de Betim aderiu ao regime de pagamentos de precatórios implantado pelas Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, tema que extrapola o objeto das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Precedentes. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 51474 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 27-4-2022.)



    “Agravo regimental na reclamação. Regime de precatório. Promulgação da EC nº 94/2016 e da EC nº 99/2017. Superação do entendimento nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas de controle. 1. A eficácia vinculante da declaração de inconstitucionalidade do art. 97 do ADCT (incluído pela EC nº 62/2009), que se pretendeu protrair com a modulação dos efeitos das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, foi superada com a promulgação, sucessivamente, da EC nº 94/2016 e da EC nº 99/2017. 2. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e as decisões do Supremo Tribunal Federal indicadas como paradigma. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 32076 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 9-11-2021.)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADIs 4.357 E 4.425. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se divisa afronta à autoridade de decisões desta Suprema Corte à míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado. 2. As novas balizas para o pagamento dos precatórios vencidos estabelecidas pelas supervenientes emendas constitucionais (ECs 94/2016 e 99/2017), bem assim a manutenção do plano de pagamento previsto na EC 62/2009 não foram submetidas a esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 4.425 e 4.357. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 33541 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 3-2-2022.)



    A Procuradoria-Geral da República comunga deste entendimento em seu parecer, assim ementado (eDOC, p. 1):



    “RECLAMAÇÃO. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CARACTERIZADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO EMANADA DESSE PRETÓRIO EXCELSO. NÃO CARACTERIZADA A ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. INADMISSÍVEL A RECLAMAÇÃO MANEJADA. - Parecer pela improcedência da Reclamação.” 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, por ausência de aderência estrita entre a matéria questionada e aquela analisada por este Tribunal nas ADIs 4.425 e 4.357, fincando prejudicado o exame da medida liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente